Tribunal: TJDFT
Processo: 0744036-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744036-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília. (Proc. 0706545-03.2024.8.07.0012 - id 211512095) que indeferiu tutela de urgência para compelir as rés a fornecerem-lhe carro reserva, equivalente ao Jeep Compass Limited 2.0 - 4x4 – diesel, até a data da efetiva entrega do seu automóvel que se encontra com a primeira agravada, para conserto. Afirma que, em 17/05/24, o Compass foi submetido à revisão, sendo que em julho já estava perdendo força, vindo a parar de funcionar logo em seguida, tendo de ser guinchado até a concessionária. Durante o período do conserto necessitou alugar veículo, o que gerou o gasto de R$ 886,86. Afirma que 10 minutos após retirar o próprio veículo da concessionária, supostamente consertado, ele perdeu força, superaqueceu e acionou o sistema de segurança que o desliga repentinamente, sendo necessário novamente o serviço de guincho para que fosse levado para a base da seguradora e, no dia 15/07/24, para a concessionária. As despesas agora totalizaram R$ 14.998,35, ante a necessidade de troca de várias peças, mais R$ 2.177,00 de aluguel de veículo, sendo informada que, para a conclusão do serviço, seria preciso a entrega, pela segunda agravada, do coletor de admissão, o que não ocorreu até a presente data. Alega que continua alugando veículos para trabalhar, uma vez que o carro está desmontado na primeira agravada, enquanto espera a peça de reposição a ser enviada pela montadora que comercializa o veículo, contudo sem previsão, sustentando a responsabilidade solidária das rés e a necessidade de urgência na confecção da peça, fabricada apenas pela segunda agravada. Acrescenta que reside em área que não tem fácil acesso a aplicativo de transporte, nem é atendida por transporte público. Aponta perigo de dano ao resultado útil do processo, pois já teve gasto médio superior a 30 mil reais com alugueis de carro. Requer a tutela de urgência para compelir as agravadas a fornecerem-lhe carro reserva compatível ao Jeep Compass Limited 2.0 - 4x4 - diesel, no prazo máximo de 24h, sob pena de multa. 2. O veículo foi adquirido no ano de 2018, o que, em princípio, indica a ausência de garantia legal do fabricante e/ou o vendedor – CDC 18, § 1o. Por outro lado, quanto ao conserto, não há indicativo de que a pane no veículo seja originária de ato da primeira agravada. Destaco que o autor alega que a demora na disponibilidade do veículo decorre da demora na confecção de peça. Assim, a existência e origem dos vícios reclamam, em princípio, dilação probatória. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator